Tribunal: STF
Processo: HC 246108
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Oitiva judicial. Regressão de regime. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Fontini Viveiros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 934.805/SP (evento 2, fls. 209-14).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito homologou o procedimento administrativo disciplinar para reconhecer a natureza grave da falta imputada ao Paciente e determinar a perda de 1/6 do tempo remido até a data da falta (evento 2, fls. 136-7).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva judicial do paciente. Aponta inobservância ao disposto no artigo 118, § 2°, da Lei 7.210/1984. Sustenta que “a decisão que homologou a falta disciplinar como natureza grave, apesar de não mencionar a regressão definitiva de regime, foi suficiente para manter o Paciente no regime fechado”. Requer a anulação da decisão que reconheceu a falta disciplinar grave, com a designação da prévia oitiva judicial do paciente.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 209):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE. OITIVA JUDICIAL. PRESCINDÍVEL. ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PAD. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na homologação da falta grave, inexiste a exigência de prévia oitiva do apenado perante o magistrado, desde que exista a instauração de PAD, no qual tenha sido oportunizada à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (AgRg no RHC n. 167.429/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022). 2 - O art. 118 da LEP exige a oitiva prévia do apenado apenas nos casos de regressão definitiva de regime prisional, o que não é a hipótese dos autos, porquanto não houve regressão do sentenciado a regime mais gravoso [...] (AgRg no HC n. 743.180/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) [...] (AgRg no HC n. 849.211/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) 



    2- No caso, o executado foi ouvido perante autoridade administrativa e com a presença de defesa. Além disso, o Juiz executório limitou-se a determinar a anotação de falta grave, a interrupção do prazo para novos benefícios e a perda de 1/6 dos dias remidos, mas não determinou a regressão de regime. O Tribunal, por sua vez, anotou que o sentenciado já estava no regime mais gravoso; portanto, não houve regressão. 



    3- Agravo Regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    In casu, o Juízo de primeiro grau ao homologar o procedimento disciplinar, assinalou que:



    “Realmente o sentenciado praticou falta de natureza grave, não havendo, se cogitar, pedido de desclassificação da falta. 



    Em que pesem os argumentos da combativa defesa, a apuração promovida na sindicância retro revela que o sentenciado estava arremessando bilhetes de papel para outro pavilhão objetivando comunicação com outros detentos através de um estilingue artesanal. Ao receber a ordem de parada do agente, o sentenciado desobedeceu e se distanciou, causando agitação no pavilhão. 



    Tal fato caracteriza falta grave, a teor do artigo 50, VI, c.c art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal. 



    Posto isso, com fundamento no art. 118, I, c.c. art. 57 e 127, todos da LEP, determino a anotação da falta praticada pelo sentenciado, preso no(a) Penitenciária Cerqueira Cesar declarando, em consideração ao histórico carcerário, à gravidade e os reflexos da falta no sistema prisional, à perda de 1/6 dos dias remidos até a data da falta. 



    Anote-se a falta grave na F.A. e roteiro de penas e retifique-se o cálculo, fazendo constar TCP e datas para benefícios, uma vez que a falta, segundo entendimento da jurisprudência, tem o condão de interromper o lapso para fins de benefícios, salvo o livramento condicional, o indulto e a comutação de penas, conforme o teor das Súmulas 535, 534 e 441 do STJ.”



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade processual e manteve a decisão proferida pelo Juízo de Direito, tendo em vista que (evento 2, fls. 167-72):



     “Apurada a falta grave por meio de regular procedimento administrativo disciplinar e tendo sido a sentenciado ouvido pela autoridade administrativa incumbida de apurar a transgressão disciplinar, assistido, no ato, por advogado (fls. 91), não se há falar em ofensa a princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) ou aos ditames legais (artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal) pela falta de sua oitiva judicial.  O que importa e é o que o art. 118, § 2º, quer - é que a condenada, ao qual se imputa falta grave, tenha chance de dizer em sua defesa antes de ser punida. E ela teve a oportunidade, podendo falar aberta e francamente ao funcionário incumbido, assistido por advogado que lhe garantiu dissesse o que bem entendesse, sem ser obrigada ao que quer que fosse.



    A respeito da tomada das declarações de condenados por autoridade administrativa, já decidiu este Tribunal que:  



    ‘Observa-se que esta Colenda Segunda Câmara Criminal desta Corte firmou entendimento de que, ocorrendo a regular participação do condenado no Procedimento Administrativo Disciplinar, não há necessidade de sua oitiva em juízo, para fins de perda dos dias remidos, visto que a determinação prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, somente é imperativa no caso de regressão de regime, o que, no caso concreto não aconteceu, pois o agravante já se encontrava no regime fechado quando do cometimento da falta grave” (TJSP, Agravo em Execução nº 0050225-39.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, 2ª Câmara Criminal, julgado em 29.09.2014, V.U.)



    Equivalem às explicações feitas pelo defensor, aquelas dadas pelo próprio sentenciado, desde que assistido por advogado, como é o caso.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça reputou que:



     



    “Conforme explicado, houve regular PAD, no qual o executado foi ouvido perante autoridade administrativa e com a presença de defesa (e-STJ, fl. 79). Além disso, o Juiz executório limitou-se a determinar a anotação de falta grave, a interrupção do prazo para novos benefícios e a perda de 1/6 dos dias remidos, mas não determinou a regressão de regime. Veja-se a redação da decisão nesse sentido (eSTJ, fls. 135/136):



    (...).



    O Tribunal, por sua vez, anotou que o sentenciado já estava no regime mais gravoso; portanto, não houve regressão.   Esta corte superior de justiça consolidou entendimento no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para averiguação de falta grave se ocorrer a apuração de falta disciplinar e regular procedimento administrativo no qual foi assegurado o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica, bem como no caso de ausência de regressão de regime: 



    (...).”



    Nesse contexto, a solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial” ( HC 235.326/PR, Rel. Min. André Mendonça); “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica’. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello); ‘a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inexiste nulidade decorrente da imposição de falta grave em sede de execução penal se foi franqueado ao condenado, durante o procedimento administrativo de apuração, sua manifestação, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório. (HC 182.325/SC, Rel. Min. Luiz Fux); “Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal”. (HC 150.745-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2019). Outros precedentes: RHC 244.701/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 145.819/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 167.849/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; e HC 215.540/SP, Rel. Min. Rosa Weber.



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



    Por derradeiro, na linha das instâncias anteriores, “o Juiz executório limitou-se a determinar a anotação de falta grave, a interrupção do prazo para novos benefícios e a perda de 1/6 dos dias remidos, mas não determinou a regressão de regime”. Aliás, “O Tribunal, por sua vez, anotou que o sentenciado já estava no regime mais gravoso; portanto, não houve regressão” (evento 2).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente